Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702885-29.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO ABILIO SZERVINSKS SANTOS, JOSIANE MARCELA VALADAO SZERVINSKS APELADO: CARLOS JOSE SOARES, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES D E S P A C H O À parte apelada para acostar aos autos a matrícula registral atualizada do imóvel e o Edital que embasa a Escritura de Compra e Venda do imóvel, a fim de se verificar se a aquisição já incluiu as benfeitorias e se tinha ciência da ocupação no momento da aquisição do imóvel. Prazo: 15 (quinze) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator